Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002976-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), TOLENTINO VITAL CARDOSO - CPF: 095.664.061-34 (AGRAVADO), EDUARDO BASSO - CPF: 013.975.571-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ANGIOPLASTIA – ALTA COMPLEXIDADE – DEVER DE CUMPRIMENTO DO ENTE ESTADUAL – AFASTADA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL AO MUNICÍPIO DA CAPITAL – ENUNCIADO N. 60, DA I, II E III JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir a medida liminar ou definitiva, direcione, inicialmente, o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento (Enunciado n. 60, da I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n. 1004408-47.2019.8.11.0041), ajuizada por Toletino Vital Cardoso, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravante, juntamente com o Estado de Mato Grosso, viabilize o procedimento cirúrgico denominado de Angioplastia, com implante de 03 (três)
stents
farmacológicos, bem como outros procedimentos necessários para o tratamento do paciente.

O Agravante sustenta a falta de interesse de agir, uma vez que não há comprovação da negativa da administração pública, que, no extrato do SISREG, e pelas informações prestadas pela SES, a cirurgia já está aprovada.

Defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por se tratar de procedimento médico de alta complexidade, cuja competência para a prestação é do Estado de Mato Grosso, que é o responsável pela gestão do sistema de regulação e tratamentos especializados de alto custo.

Aduz a necessidade de gradação, no que se refere à imposição judicial das obrigações dos entes de direito público, e atribuir responsabilidades iguais, na presente demanda, a ambos os litisconsortes, significa subverter o pacto federativo fiscal, atribuindo ao que tem menor orçamento a incumbência de suprir a ineficiência de outro, que tem erário maior.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, requer a reforma da decisão de Primeiro Grau.

Inicialmente, ao apreciar o pedido de liminar, indeferi-o (id n. 6994428); contudo, exerci o Juízo de Retratação e retifiquei a decisão anterior, para suspender a obrigação determinada no Primeiro Grau, quanto à viabilização do procedimento cirúrgico, que não compõe a Assistência Básica (id n. 12609476).

A parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões (id n. 16816952).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id n. 20622972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020